Tribunal: TCU
Processo: 005.796/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 09149/2009, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 719750, função null, que teve como objeto Promover a redução de acidentes no trânsito e dos conflitos entre os diferentes modos de transportes e de circulação. (no da TCE no sistema: 1022/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 11118/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, modificada pela Instrução Normativa-TCU 76/2016 e art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, V, "a", 169, VI, e 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 76-79), em prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.796/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ismael Goncalves Barbosa (XXX.834.931-XX); Izaldino Altoe (XXX.525.307-XX); José Martins de Melo Filho (XXX.296.361-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Jacundá-PA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, para que adote a medida prevista no art. 16, caput , III, da IN/TCU 71/2012 quanto à baixa da responsabilidade pelo débito dos referidos responsáveis arrolados nestes autos.